Tribunal: TJSP
Processo: 2037473-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DIREITOS POSSESSÓRIOS – CERTIDÕES – NULIDADE. Recurso em face de decisão que, reiterando anterior comando, teria determinado a juntada de certidão de valor venal, rejeitando justificativa do inventariante – Embora aventando-se direitos possessórios, atinente a fração de área maior, sem matrícula própria e inscrição junto ao Poder Público, mas que detêm

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DIREITOS POSSESSÓRIOS – CERTIDÕES – NULIDADE. Recurso em face de decisão que, reiterando anterior comando, teria determinado a juntada de certidão de valor venal, rejeitando justificativa do inventariante – Embora aventando-se direitos possessórios, atinente a fração de área maior, sem matrícula própria e inscrição junto ao Poder Público, mas que detêm conteúdo econômico, passível de partilha, é nula a decisão recorrida que, sem analisar a justificativa ofertada, apenas reitera genericamente anterior decisão, carecendo fundamentação – Dúvida acerca do determinado, se quanto aos característicos do imóvel possuído, ou quanto a certidão negativa do de cujus. Decisão anulada de ofício.